Tribunal: TCU
Processo: 027.389/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9180/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.389/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudevan Viana Amâncio (CPF XXX.656.452-XX); Elayne Cristina Pedroso Gonçalves (CPF XXX.456.701-XX); Eunice Maria de Oliveira (CPF XXX.646.351-XX); Euricirene das Graças Silva (CPF XXX.186.896-XX); Higor Ranniery Panato Passos (CPF XXX.995.361-XX); Isabella Taís Sampaio Lima de Pádua (CPF XXX.202.473-XX); Karina Garcez Reichow (CPF XXX.163.764-XX); Luís Fernando Cardoso (CPF XXX.092.223-XX); Marta Helena da Silva Ricardo (CPF XXX.049.584-XX) e Priscylla Nunes de Macedo Oliveira (CPF XXX.566.854-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.